Tribunal: STF
Processo: RHC 225469
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: : Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 776245/SP - eDOC 22): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. CURSO À DISTÂNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Lei de Execução Penal permite a remição por estudo à distância, contudo, devem ser atendidos certos requisitos para a devida comprovação de frequência escolar e de aproveitamento do conteúdo ministrado, além do vínculo da instituição de ensino com o Poder Público. Precedentes. 2. Inviável o afastamento da conclusão da Corte estadual de que não foi apresentada a documentação necessária por parte do agravante para comprovar que o curso frequentado cumpre os requisitos do art. 126 da Lei de Execuções Penais, pois tal providência demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, vedado na via estreita do writ. 3. Agravo regimental desprovido. 



    Requer, liminarmente, o provimento do recurso a fim de que seja “concedida a remição da pena por estudo, considerando os certificados dos cursos realizados por correspondência de caráter profissionalizante”. 



    A liminar foi indeferida.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso em parecer assim ementado (eDOC 48):



    Execução Penal. Pleito de remição de pena pelo estudo. Curso administrado a distância. Inexistência de fiscalização das horas dedicadas pelo apenado. Ausência de vínculo do curso com a unidade prisional. Requisitos legais não preenchidos. Revisão do entendimento que demanda indevido reexame de fatos e provas. Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O Juízo da Execução indeferiu o pedido de remição de pena pela realização de cursos à distância com base nestes fundamentos (eDOC 4 - grifei):



    O pedido é improcedente.



     Com efeito, o curso ministrado a distância por meio de apostilas enviadas por correspondência não tem qualquer vínculo com a unidade prisional, não havendo a fiscalização das horas estudadas pelo sentenciado ou a certificação do aproveitamento regular.



    Neste sentido, decide o nosso Tribunal: 



    "Execução Penal. Remição de pena por estudo. Curso realizado à distância, sem a certificação de autoridade educacional e sem a supervisão da Administração Penitenciária. Inexistência de comprovação do tempo de estudo declarado. Inviabilidade da remição. Agravo não provido. (TJ-SP EP: 70042561820188260071 SP 7004256-18.2018.8.26.0071, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 19/06/2019, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/06/2019)". 



    Nos termos do art. 2º, II da Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, para fins de remição as instituições devem ser aquelas integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e que sejam oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim.



    Desta forma, por descumprimento do art. 126, §2º, da LEP e do art. do art. art. 2º, II da Resolução nº 391/2021 do CNJ, indefiro o pedido de remição por estudo formulado pelo sentenciado preso na unidade prisional Penitenciária "Rodrigo dos Santos Freitas" de Balbinos I.



    O Tribunal local não conheceu do habeas corpus e, ao analisar eventual concessão de ofício, consignou (eDOC 5):



    Incabível, portanto, o conhecimento do presente writ.



     Não há que falar, tampouco, em constrangimento ilegal a ser reconhecido de ofício. 



    O ato decisório de indeferimento do pleito de remição está fundamentado de forma a atender o princípio constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, e tem supedâneo em entendimento jurisprudencial sobre o tema (fls. 34/35).



    Deve-se considerar que os limites da via constitucional eleita não se compatibilizam com a pretensão de discussão sobre entendimentos jurisprudenciais divergentes, para ser adotado um ou outro em benefício do paciente reservando-se para esse fim o meio recursal previsto em lei.



    Não verifico ilegalidade no entendimento exarado pelas instâncias antecedentes, porquanto compatível com a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de ser imprescindível, para fins de remição, que esteja devidamente comprovada a efetiva realização de trabalho ou estudo por parte do detento na forma em que prevê o art. 126 da LEP. Neste sentido:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. PRETENDIDO CÔMPUTO FICTÍCIO DOS DIAS DE TRABALHO OU ESTUDO (“REMIÇÃO FICTA”). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Nos termos do art. 33 c/c art. 126 da Lei de Execução Penal, a remissão da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou de estudo por parte do reeducando, “o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual” (RHC 124.775-AgR, DJe 19.12.2014). 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (HC 132779 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)



    “EMENTA Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Execução Penal. Remição. Inexistência de meios, no estabelecimento prisional, para o desempenho de atividades laborais ou pedagógicas. Pretendido cômputo fictício de potenciais dias de trabalho ou estudo. Inadmissibilidade. Necessidade do efetivo exercício dessas atividades. Preso, ademais, sob regime disciplinar diferenciado (RDD). Inexistência de previsão legal para que deixe a cela para executar trabalho interno. Recurso não provido. 1. O direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual. 2. Por falta de previsão legal, não há direito subjetivo ao crédito de potenciais dias de trabalho ou estudo em razão da inexistência de meios para o desempenho de atividades laborativas ou pedagógicas no estabelecimento prisional. 3. O Regime Disciplinar Diferenciado impõe ao preso tratamento penitenciário peculiar, mais severo e distinto daquele reservado aos demais detentos, estabelecendo que o preso somente poderá sair da cela individual, diariamente, por duas horas, para banho de sol. 4. Não há previsão, na Lei de Execução Penal, para que o preso, no regime disciplinar diferenciado, deixe a cela para executar trabalho interno, o que também se erige em óbice ao pretendido reconhecimento do direito à remição ficta. 5. Recurso não provido.”



    (RHC 124775, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014)



    Desse modo, considerando a imprescindibilidade de demonstrar a realização efetiva do estudo, não há como reputar ilegal a decisão que deixa de acolher o pedido de remição diante da ausência de comprovação de que o estudo à distância tenha sido fiscalizado pela autoridade penitenciária, bem como em razão do fato de a instituição de ensino não ser integrada ao projeto político-pedagógico da unidade prisional.



    Com efeito, as decisões encontram respaldo na Resolução 391, de 2021, do CNJ, que estabelece procedimentos e diretrizes a serem observados pelo Poder Judiciário para o reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas em unidades de privação de liberdade, e no art. 129 da LEP.



    Nessa linha, cito os seguintes precedentes monocráticos: HC 195.356/SC, Relator Dias Toffoli, DJe 23.04.2021; HC 191.356/SP, de minha relatoria, DJe 02.10.2020; RHC 135.084/SC, Relator Celso de Mello, DJe 17.08.2016.



    Pontuo, ademais, que conclusão diversa daquela adotada pela autoridade coatora demandaria o aprofundado exame de fatos e provas, o qual, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de recurso ordinário em habeas corpus. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Intime-se. Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente